Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA. FAMILIA, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST-MORTEM JULGADA IMPROCEDENTE. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de reconhecimento de união estável.1.1. A embargante alegou haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar eventual erro material ao majorar os honorários advocatícios sem declarar expressamente a suspensão da exigibilidade da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. In casu, assiste razão à embargante, pois o acórdão incorreu em erro material na imposição da condenação dos honorários advocatícios, porquanto a parte embargante foi beneficiária da gratuidade de justiça na origem e a condenação em honorários recursais não observou a suspensão da exigibilidade. 3.2. No caso, o erro material reside na expressão do julgamento, e não no julgamento em si ou em suas premissas, “Trata-se de uma inconsistência que pode ser clara e diretamente apurada e que não tem como ser atribuída ao conteúdo do julgamento – podendo apenas ser imputada à forma (incorreta) como ele foi exteriorizado" (in Coisa Julgada e sua Revisão, RT, 2005, p. 527). 3.3. No caso dos autos, o acórdão deixou de constar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão do deferimento da justiça gratuita, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.
4. Configura-se erro material a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC) sem a expressa menção à suspensão da exigibilidade, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “Considerando a gratuidade de justiça deferida na instância de origem e a ausência de manifestação específica no aresto quanto à suspensão da cobrança dos honorários majorados, a procedência da pretensão integrativa é medida que se impõe.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 11; 98, § 3o, e 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT (0703165-39.2019.8.07.0014, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 19/12/2025.); (07051507720228070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2023).